Tribunal: TJMT
Processo: 1020886-62.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020886-62.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5438-02 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO; UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PREMISSA EQUIVOCADA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há omissão no aresto se todas as questões suscitadas pela apelante foram devidamente analisadas.

A contradição que permite o manejo dos Aclaratórios é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu nesta hipótese.

A
premissa

fática

equivocada
que autoriza a interposição de
embargos
de
declaração
é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente. Se a decisão está fundada na convicção do julgador, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos
embargos
de
declaração
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação Cível do mesmo número interposta pela embargada.

O recorrente aponta a ocorrência de omissão e contradição, aduzindo que está baseado em premissa equivocada.

Sem Contrarrazões.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“O parcelamento das custas processuais foi deferido no juízo de origem nestes termos:

(...) Por outro lado,
defiro
o pedido constante na petição inicial, e nos termos do art. 98, § 6o, do CPC/15, faculto ao autor que o pagamento das custas judiciais e taxa seja feito em até 06 (seis) parcelas, recolhidas mediante emissão de guia com a respectiva comprovação do pagamento no processo,
ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do NCPC.

Desse modo,
intime-se
a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês subsequente ao primeiro pagamento. (...)”

Essa decisão, como se vê, fez consignar que o não pagamento das parcelas poderia implicar no cancelamento da distribuição.

Portanto, a rigor, não se trata de decisão surpresa.

No entanto, é certo que a parte pagou 50% das custas e o processo já se encontra praticamente pronto para decisão de mérito.

Nesse caso, prevalece o princípio pelo julgamento de mérito.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para revogar a sentença e determinar que, independente de outra intimação a parte apelante recolha de uma só vez o restante das custas para que o processo tenha normal prosseguimento.”

O embargante aduz que a apelada pediu a anulação da sentença em razão de suposta “decisão surpresa” e o acórdão reconheceu que não houve “decisão surpresa” mas, de forma contraditória, concluiu pelo provimento do Recurso para anular a sentença.

A contradição que permite o manejo dos Aclaratórios
é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão
, o que não aconteceu nesta hipótese e, portanto, a arguição de existência desse vício é improcedente.

Diz, ainda, houve julgamento firmado em premissa fática equivocada, uma vez que foi afirmado na decisão embargada que o processo já estaria praticamente pronto para decisão de mérito, o que não corresponde à verdade, pois o feito estava na fase inicial, quando ele tinha acabado de pleitear a produção de prova pericial e o Juízo não tinha se manifestado.

A premissa fática que autoriza a interposição de Embargos de Declaração é aquela caracterizada
pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente. Se a decisão está fundada na convicção do julgador, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos Aclaratórios.

A afirmação de que o processo estaria praticamente pronto para decisão de mérito não influiu na decisão que julgou procedente o pedido de anulação da sentença, mas sim o fato da parte já ter efetuado o pagamento de 50% das custas.

Na realidade, está clara a intenção dos embargantes de rediscussão do mérito, visto que o julgamento não lhes foi favorável. Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, verificado que a argumentação utilizada nestes Embargos de Declaração não se insere em quaisquer dos pressupostos insculpidos no art. 1022 do
CPC
, nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023